Tribunal: TJDFT
Processo: 0718310-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. SÚMULA N. 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE SEIS (6) MESES. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O prazo de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença é o mesmo da ação de conhecimento.
2. No momento de prolação da sentença não havia o transcurso do prazo prescricional.
3. Apelação provida.